Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-86.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009455-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), C. FREITAS FARIA - ME - CNPJ: 03.790.027/0001-13 (AGRAVANTE), TEREZINHA DORILEO TENUTA - CPF: 502.740.741-68 (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº
1009455-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
C. FREITAS FARIA - ME

AGRAVADO:
TEREZINHA DORILEO TENUTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
C. FREITAS FARIA - ME
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de
TEREZINHA DORILEO TENUTA
.

Sustenta, em síntese, pela necessidade de concessão da liminar.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
C. FREITAS FARIA - ME
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de
TEREZINHA DORILEO TENUTA
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C. FREITAS FARIA - ME
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação ordinária de suspensão de atividade comercial irregular c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada por
TEREZINHA DORILEO TENUTA
,
“deferiu a tutela de urgência “para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, os requeridos suspendam as atividades empresariais no local objeto da demanda, até que apresentem nos autos o Alvará de segurança contra incêndio, ou até o julgamento do mérito, o que ocorrer primeiro. Para o caso de não cumprimento da determinação pelos requeridos, imponho a multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a empresa CLEBER HENRIQUE SILVA FARIA, por mandado, para cumprir a liminar, bem como para contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC)”.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“consoante preliminar de ilegitimidade passiva realizada na contestação apresentada nos autos originários, id. 110413435 – Contestação, a Agravante, que já havia comunicado ao d. juízo através da manifestação de id. 109624732 - Petição de habilitação nos autos, não ser parte legitima para figurar no polo passivo, colacionou aos autos toda a prova documental que evidencia que ela não exerce atividade empresarial alguma no local informando como objeto da lide e que supostamente estaria sendo realizar exercício irregular de atividade empresarial, inexistindo filial alguma sua do outro lado da rua, salientando-se que de fato situa do outro lado da avenida, consoante requerimento de empresário anexo aos autos e comprovante de inscrição e situação cadastral perante a Receita Federal, qual seja: Avenida General Melo, nº 173, Bairro Dom Aquino, CEP 78.015- 300, na cidade de Cuiabá/MT. Neste passo, informou ao juízo que no local em que ocorreu o incêndio funciona a pessoa jurídica CLEBER HENRIQUE SILVA FARIA LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.092.829/0001-83, consoante Alvará anexo e que também possuí alvará do Corpo de Bombeiros. Este último documento foi cancelado pelo corpo de bombeiros, que realizou solicitações a co-requerida e não a esta Agravante, sendo que ela providenciou o imediato cumprimento e em seguida providenciou o novo Alvará, o qual permanece vigente até a presente data. Fato este que sequer foi oportunizado realizar o contraditório, eis que a juíza de piso, somente com base nas supostas novas informações apresentadas pela Autora, ora Agravada, que realiza verdadeira confusão entre pessoas jurídicas e seus respectivos sócios proprietários, os quais sãos distintos, reitera-se, após a apresentação de contestação e sem oportunizar qualquer manifestação da Agravante quanto as petições e documentos apresentados, realizou a errônea conclusão que a Agravante e co-requerida atuariam em conjunto naquele local, sem prova alguma da leviana alegação realizada pela Autora e determinou a suspensão das atividades sob pena de aplicação de multa a ambas até a apresentação do Alvará ou até o julgamento de mérito, e incluiu no polo passivo a co- requerida, determinando a sua citação, o que não deixa dúvidas quanto a afronta ao art. 329, incisos I e II, do CPC, e possibilidade da interposição do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 1.015, incisos I e IX, para que seja reestabelecido o devido processo legal, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão proferida, que jamais poderia ter sido realizada sem o devido contraditório pela Agravante, destacando-se a temeridade da decisão proferida, eis que não foi julgada a preliminar de ilegitimidade passiva e a Agravante poderá ser compelida ao pagamento de multa na exorbitante quantia de até R$30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência do exercício de atividade empresarial desenvolvida por pessoa diversa dela própria, em local diverso do seu único estabelecimento empresarial.”

Requer, ao final, a concessão de
“liminar inaudita altera pars o pedido de tutela antecipada de suspensão da decisão combatida, eis que notoriamente afronta ao art. 7º e 329; incisos I e II do CPC, afastando a aplicação de qualquer multa em desfavor da Agravante que reitera-se sequer teve oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa quanto as descabidas manifestações posteriores realizadas pela Agravada, sendo errônea a conclusão de desenvolvimento de atividade empresarial em conjunto e evidente a plausibilidade do direito agravante e perigo na demora em seu desfavor, caso mantida a injusta, indevida, desarrazoada e desproporcional determinação judicial, em que ela poderá ser compelida a realizar pagamento de multa em decorrência de atividade empresarial desenvolvida por pessoa diversa de si própria e em local diverso de onde realizar sua atividade empresarial; No mérito, a agravante requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de que sejam acolhidos os argumentos expostos nesta peça, reformando-se a decisão interlocutória, reconhecendo a nulidade dos atos praticados sem que houvesse a o devido contraditório, após a estabilização da lide com a apresentação de contestação por esta Agravante, sem que sequer lhe fosse oportunizado o contraditório quanto as descabidas manifestações e documentos juntados pela Agravada em momento posterior, não devendo ser confundido as pessoas jurídicas co-requeridas na demanda com as pessoas físicas dos seus respectivos sócios, sendo distintos, inexistindo o mínimo de prova que corrobore as alegações da Autora que remeta a qualquer responsabilidade desta Agravante, Av. Miguel Sutil, nº 8.800 - Salas 1105 e 1106 - Ed. Advanced Business e Residence - Duque de Caxias Cuiabá/MT, CEP 78.043-305 pugnando aos d. Desembargadores o reconhecimento da nulidade arguida através da preliminar de contestação, e caso entendam de forma diversa, que determinem que assim o faça o juízo de piso, previamente a qualquer intervenção de terceiro, deferida indevidamente sem o seu consentimento, e com fulcro em manifestação e documentos que não se oportunizou o contraditório.”

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, tendo o agravante efetuado o pagamento do preparo.

É o relato.

DECIDO.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, o pedido formulado em liminar se confunde com o mérito do presente agravo, de modo que temerária a sua concessão. Necessária, nesse momento, a manifestação da parte contrária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, além do pedido liminar confundir-se com o mérito da demanda, o agravante não demonstra a probabilidade do perigo de dano, uma vez que não estão juntados aos autos documentos que demonstrem o pagamento integral da hipoteca sobre o imóvel”
(TJRS. AI 70073887119. 31/08/2017).

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023